Tribunal: TJMT
Processo: 1035102-67.2017.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035102-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), AUTOMATIC DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.298.638/0001-49 (APELANTE), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), AUTOMATIC DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.298.638/0001-49 (APELADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização. Inadimplemento contratual. Perícia indireta. Validade. Cláusula penal. Dano material. Venire contra factum proprium. Inocorrência. Reconvenção improcedente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de multa contratual cumulada com indenização por danos materiais, reconhecendo o inadimplemento de contrato de fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso condominial, e julgando improcedente reconvenção deduzida pela ré.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a realização de perícia indireta, diante da substituição do objeto contratual, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se houve má valoração da prova quanto a laudos unilaterais e checklist de entrega; (iii) saber se incide a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium); e (iv) saber se é devida a reforma da sentença quanto à reconvenção.

III. Razões de decidir

3. A perícia indireta é admissível quando inviável a análise direta do objeto, não configurando cerceamento de defesa, sobretudo quando assegurado o contraditório e verificada a inércia da parte na produção probatória.

4. A prova pericial judicial, ainda que indireta, prevalece sobre elementos unilaterais, sendo os pareceres particulares meros subsídios, e o checklist apresentado não comprova adimplemento integral, revelando, ao contrário, pendência contratual essencial.
5. A cláusula penal incide de forma objetiva diante do descumprimento do prazo contratual, sendo desnecessária prova técnica acerca da funcionalidade do sistema, bastando a mora contratual.

6. O dano material encontra respaldo em documentação idônea e nexo causal compatível com a execução defeituosa do contrato.

7. Não se configura
venire contra factum proprium
, pois não há contradição entre a conduta anterior do condomínio e a pretensão deduzida em juízo, evidenciando-se coerência cronológica dos atos praticados.

8. A reconvenção é improcedente diante da ausência de adimplemento contratual, inexistência de descumprimento pelo autor e falta de comprovação de dano moral à pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A perícia indireta é válida quando inviável a análise direta do objeto, desde que assegurado o contraditório. 2. A cláusula penal incide objetivamente pelo descumprimento contratual, independentemente de prova pericial sobre a execução do objeto. 3. Não há venire contra factum proprium quando inexistente contradição material entre condutas sucessivas. 4. A reconvenção depende de prova autônoma de adimplemento e de dano, não se sustentando como mera consequência da improcedência da ação principal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 408 e 475; CPC, arts. 369, 473, § 3º, 282, § 1º, e 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
Automatic da Amazônia Ltda. – ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 217939363), nos autos da Ação de Cobrança de Multa Contratual cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo
Condomínio Residencial Harmonia
, atinente a contrato de fornecimento e instalação de sistema de controle de acesso condominial firmado em 21/02/2017, no valor total de R$ 77.389,74.

Quitadas pelo autor as duas primeiras parcelas e diante da inexecução pela ré, as partes celebraram, em 16/07/2017, termo aditivo, com novo prazo peremptório de 30 dias e cláusula penal de 25% para o caso de descumprimento. Persistente o inadimplemento e havendo avarias em veículos de condôminos atribuídas à inoperância do sistema, postulou o condomínio a entrega integral dos equipamentos, o pagamento da multa contratual de R$ 19.347,43 e indenização por danos materiais de R$ 3.513,59, lastreando a pretensão em laudos das empresas HD Construção & Tecnologia e Qualimax.

Em contestação, a ré sustentou adimplemento integral, lastreado em
checklist
de inspeção assinado pelo então síndico Sr. Jair Giampani, atribuindo as falhas a mau uso pelos condôminos e impugnando os laudos por unilateralidade, e ofereceu reconvenção, postulando o pagamento da terceira parcela contratual (R$ 23.216,94), multa contratual em seu favor (R$ 19.347,43) e dano moral em R$ 30.000,00.

Saneado o feito (ID 90456176), foi deferida a gratuidade de justiça à ré/reconvinte, fixado o valor da causa da reconvenção em R$ 72.564,37, distribuído o ônus da prova e nomeado perito do juízo, com expressa abertura de prazo para indicação de assistente técnico — faculdade exercida apenas pelo condomínio.

Realizada a perícia pela empresa Real Brasil Consultoria Ltda. em 03/02/2025,
sem comparecimento de representante da ré
, apurou o
expert
— em laudo expressamente qualificado como de natureza indireta, ante a substituição superveniente do sistema pela empresa Unifort por contrato de comodato — que o principal fator do rompimento contratual foi a não finalização ou inadequação do sistema de controle de acesso fornecido pela ré. Impugnado o laudo pela requerida, o perito apresentou esclarecimentos, mantidas as conclusões.

Sobreveio a sentença ora recorrida
, que rejeitou a impugnação ao laudo e o homologou; afastou a tese de cerceamento de defesa; reconheceu o inadimplemento contratual da ré, com fundamento nos arts. 408 e 475 do Código Civil e na cláusula 8ª do aditivo; julgou parcialmente procedente a ação principal, condenando a ré ao pagamento da multa contratual de R$ 19.347,43 e de indenização por danos materiais de R$ 3.513,59 — corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês —, prejudicada a obrigação de fazer pela perda superveniente do objeto; julgou improcedente a reconvenção; e condenou a ré a custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação na principal e 10% sobre o valor da causa da reconvenção, suspensa a exigibilidade pela gratuidade.

Inconformada, a Automatic apelou
(ID 220809395), suscitando: (i) preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a substituição do sistema pelo condomínio teria inviabilizado a vistoria pericial direta; (ii) má valoração da prova, com imprestabilidade dos pareceres unilaterais e desconsideração indevida do
checklist
; (iii) violação à boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire contra factum proprium
; e (iv) reforma quanto à reconvenção, como consequência lógica.

Em contrarrazões, o condomínio postulou o desprovimento integral, sustentando a higidez do laudo e a regularidade do contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida em favor da apelante (saneador ID 90456176; certidão retificadora ID 351027369), e preenche os demais pressupostos de admissibilidade. Conheço-o.

Por questão de método, examinarei, em primeiro lugar, a
preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela apelante; rejeitada essa, passarei ao
mérito da apelação
— abordando, em sequência ordenada, as teses de má valoração da prova,
venire contra factum proprium
e reforma quanto à reconvenção.

I. Da preliminar de cerceamento de defesa

Sustenta a apelante que a substituição do sistema de controle de acesso pelo condomínio, antes da realização da perícia, inviabilizou a vistoria direta sobre o objeto material da prova, e que, ao não imputar tal impossibilidade ao apelado, a sentença teria configurado cerceamento de defesa. A tese, embora elegante, não resiste ao cotejo com os autos, em três planos.

Em primeiro lugar
, no plano fático, a perícia foi designada por ato judicial saneador em 21/07/2022 e realizada apenas em 03/02/2025 — intervalo superior a
dois anos e meio
, durante o qual a apelante poderia ter, a qualquer momento, requerido vistoria antecipada, produção antecipada de prova ou, ao menos, indicação de assistente técnico próprio.

Conforme expressamente assegurado na decisão saneadora, abriu-se às partes prazo de 15 dias para indicar assistente técnico e formular quesitos. O condomínio exerceu tal faculdade, indicando o Sr. Mauro Yamashita; a apelante
não exerceu
. Mais ainda: regularmente intimada da data da vistoria, a apelante
sequer compareceu à diligência pericial
, conforme consignado no próprio corpo do laudo. Quem se omite quando lhe é facultado o pleno exercício do contraditório técnico não pode, depois, pretender extrair nulidade de prova cuja produção acompanhou apenas de longe.

Em segundo lugar
, no plano jurídico, é firme o entendimento no sentido de que a impossibilidade material de perícia direta
não invalida
o laudo, sendo lícita a
perícia indireta
baseada em documentação técnica preexistente, vistoria do estado atual do bem e análise crítica dos elementos disponíveis.

A admissibilidade da prova pericial indireta é construção jurisprudencial consolidada e encontra suporte normativo no art. 369 do CPC — que admite todos os meios legais e moralmente legítimos de prova — e no art. 473, § 3º, do CPC, que expressamente faculta ao perito valer-se de "todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia".

E, ao contrário do que sugere a apelante, a substituição do sistema pelo condomínio não decorreu de manobra processual destinada a frustrar a prova, mas de
imperativo operacional de segurança condominial
— conduta que, longe de configurar deslealdade, está em sintonia com o dever de mitigar prejuízos.

Em terceiro lugar
, o precedente do TJMT invocado pela apelante (Apelação Cível n. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira) é
manifestamente inaplicável
. Tratava-se, naquele caso, de
julgamento antecipado da lide
, com inversão do ônus probatório em desfavor do réu e sem deliberação judicial sobre a prescindibilidade da instrução — situação diametralmente oposta à dos presentes autos, em que houve perícia regularmente designada, executada com observância do contraditório e impugnada motivadamente.

A circunstância de o resultado técnico ter sido desfavorável à tese defensiva, é bem de ver,
não configura nulidade processual
, mas consequência natural da valoração imparcial dos elementos probatórios.

Vigora, ademais, o postulado
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 282, § 1º, do CPC: a anulação processual exige demonstração de
prejuízo concreto
, não bastando o vício formal em si. No caso, o pleno contraditório técnico foi exercido pela apelante por meio de impugnação ao laudo, à qual o perito respondeu detalhadamente, em esclarecimentos formais, sem que se identifique ponto técnico essencial omitido — apenas discordância metodológica, matéria afeta ao mérito.

Rejeito, pois, a preliminar.

II. Do mérito — da má valoração da prova

No mérito, sustenta a apelante que a sentença teria conferido peso indevido a pareceres unilaterais (HD Construção & Tecnologia e Qualimax), produzidos sem contraditório e por subscritores não credenciados ao CREA, e desconsiderado o
checklist
de inspeção (ID 12453537), assinado pelo então síndico Sr. Jair Giampani, qualificado pela defesa como “ato jurídico perfeito” e “verdadeira confissão extrajudicial” do adimplemento contratual.

A tese, embora bem articulada, não comporta acolhimento, e o exame detido dos autos revela razões mais profundas para o desprovimento do que a sentença chegou a explicitar.

Quanto aos pareceres unilaterais
, razão parcial assiste à apelante na crítica formal, mas sem efeito útil sobre o desfecho. É verdade — e o próprio perito do juízo o reconheceu, em resposta ao quesito 9 da requerida — que
“não foram identificadas qualificações técnicas dos assinantes dos pareceres técnicos”
da Qualimax e da HD Tecnologia.

Mas tais documentos, como bem esclareceu o perito em manifestação posterior à impugnação, não foram utilizados como prova exclusiva nem conclusiva:
foram empregados como subsídios técnicos de referência
. Tampouco se pode dizer que a apelante foi privada do contraditório a respeito: tais documentos integram os autos desde a fase postulatória — novembro de 2017 —, e a apelante teve
todo o transcurso da instrução
para impugná-los tecnicamente, apresentar pareceres divergentes ou contratar assistente técnico próprio. Nada fez.

O precedente do TJMT invocado (Apelação Cível n. 1031362-19.2020.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) é igualmente impertinente: refere-se a documento unilateral usado
isoladamente
para comprovar relação contratual em ação declaratória de inexistência de débito, hipótese que não se confunde com pareceres técnicos integrados, como subsídios, a perícia judicial submetida ao contraditório.

Acrescente-se, em registro de transparência, que o laudo pericial é
expressamente qualificado pelo próprio perito
como
“Laudo Técnico de Natureza Indireta”
, e que, em resposta a quesitos centrais formulados pela parte autora — sobre falhas na execução, cumprimento do objeto contratual e funcionalidade —, o perito consignou, em três oportunidades sucessivas, que
“não foi possível visualizar as instalações do sistema de acesso implementado pela Requerida, haja vista já ter ocorrido a sua substituição”
. Trata-se de limitação real, que este voto não dissimula. O ponto, contudo, não é decisivo, e o motivo está no exame seguinte.

Quanto ao checklist
, a defesa o invoca como prova de adimplemento integral. Ocorre que o
próprio documento
— único elemento da apelante apto a sugerir adimplemento — é, na verdade,
confissão de pendência contratual
. Lendo-o em sua literalidade, vê-se que, ao lado dos itens listados como “em pleno funcionamento”, registra-se expressamente, com relação ao item “treinamento prático para 5 funcionários — 40 horas”, a anotação
“sendo concluído”
.

Treinamento operacional de funcionários é parte essencial do objeto contratual em sistema de controle de acesso — sem treinamento, a operação adequada do sistema é impossível. A apelante
não pode
, ao mesmo tempo, sustentar que o
checklist
prova quitação integral e exibir, dentro desse mesmo
checklist
, item ainda pendente. Essa contradição interna do documento
esvazia, na origem
, a tese de adimplemento integral.

Some-se a isso que o
checklist
tem assinatura única, na primeira página, sem qualquer referência ao funcionamento
ao longo do tempo
— apenas ao recebimento físico, num momento determinado. Como bem registrou o perito em seus esclarecimentos, “tal documento, por si só, não é apto a comprovar a funcionalidade integral do sistema ao longo do tempo”.

Há, ainda, fundamento mais simples e mais decisivo
, que sustenta o resultado da sentença independentemente de qualquer discussão sobre laudos unilaterais ou alcance do
checklist
.

O termo aditivo de 16/07/2017 fixou prazo
peremptório
de 30 dias para conclusão integral do serviço — “tanto instalação, quanto entrega dos equipamentos em funcionamento” — com cláusula penal de 25% do valor total do contrato em caso de descumprimento. Vencido o prazo em meados de agosto de 2017, o condomínio notificou extrajudicialmente em 16/09/2017 e, persistente o inadimplemento, ajuizou a ação ainda no mesmo ano.

A multa contratual incide objetivamente,
ex vi
do art. 408 do Código Civil, pelo simples descumprimento do prazo —
não depende
de prova pericial sobre qual equipamento funcionava ou deixava de funcionar. A própria celebração do aditivo, com novo prazo e nova cláusula penal, é
confissão bilateral
de que o contrato original já não havia sido cumprido nas condições originalmente pactuadas.

Quanto aos danos materiais (R$ 3.513,59), a documentação fiscal específica acostada aos autos comprova as avarias suportadas pelos veículos dos condôminos, e o nexo causal, embora apoiado em prova técnica menos robusta que a referente à multa contratual — sobretudo porque parte dos incidentes é anterior ao próprio aditivo —, encontra suporte no parecer da HD Tecnologia, no ponto em que indica defeito específico nas fotocélulas, e na própria cronologia das avarias, contemporâneas à execução parcial do contrato.

O valor é, ademais, de pequena monta, e a documentação fiscal específica, somada ao reconhecimento do defeito do sistema, autoriza a manutenção da indenização.

III. Do
venire contra factum proprium

Sustenta a apelante violação à boa-fé objetiva, em sua vertente da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.981.356/MG e REsp 1.894.715/MS). Argumenta que o condomínio teria assinado termo de “recebimento e conformidade” do serviço e, posteriormente, vindo a juízo alegar que o sistema “nunca funcionou”.

A tese não se sustenta no exame da prova.

Para que se configure o
venire contra factum proprium
, é necessária
contradição material
entre conduta anterior — geradora de legítima expectativa na contraparte — e conduta posterior incompatível com aquela.

No caso, o
checklist
subscrito pelo síndico em 13/09/2017 não atesta funcionalidade
integral e contínua
do sistema, mas entrega
física parcial
de equipamentos, com pendência expressa de etapa contratual essencial (treinamento). A alegação posterior do condomínio — de que o sistema apresentava falhas de operação — não contradiz,
em substância
, o conteúdo real do
checklist
: apenas afirma o que esse documento já admitia, isto é, que a obra ainda não estava concluída.

Não há, portanto, comportamento contraditório do condomínio. Há, isso sim, sequência cronológica
coerente
e bem documentada: aditivo de 16/07/2017 reconhecendo pendências → entrega física parcial em 13/09/2017 com treinamento ainda em curso → notificação extrajudicial em 16/09/2017 → laudo HD Tecnologia em 28/09/2017 documentando defeitos → ajuizamento da ação.

Em tal cronologia, a parte que se aproxima de comportamento contraditório é, em rigor,
a apelante
: pactuou novo prazo no aditivo, descumpriu-o, e hoje pretende valer-se de
checklist
assinado dois meses depois do próprio aditivo como se este nunca tivesse existido.

Os precedentes do STJ invocados na apelação —
AgInt no AREsp 1.981.356/MG
e
REsp 1.894.715/MS
— tratam de situações fáticas inteiramente distintas (alegação de simulação após benefício do negócio; invocação de cláusula compromissória após ajuizamento de ações próprias contra a contraparte) e não se prestam a sustentar a tese deduzida nestes autos.

Rejeito a tese.

IV. Da reconvenção

A apelante deduz, no capítulo IV de suas razões, pretensão de reforma quanto à reconvenção como
mera consequência lógica
da hipotética reforma da ação principal. Improcedente esta, improcedente também aquela, por ausência de fundamento autônomo.

Ainda assim, e por amor ao debate, anoto que, examinada em si, a reconvenção também não comportaria acolhimento por três razões cumuladas: (i) a
terceira parcela contratual
estava expressamente condicionada, na cláusula 2ª do aditivo, à conclusão das instalações, fato não verificado nos autos; (ii) a
multa contratual em favor da apelante
pressupõe descumprimento pelo condomínio, não demonstrado em qualquer momento processual — ao contrário, demonstrou-se o oposto; e (iii) o
dano moral em favor da pessoa jurídica
exige prova de ofensa à honra objetiva (Súmula 227/STJ), inteiramente inexistente nos autos.

O mero exercício do direito de ação pelo condomínio, em hipótese de descumprimento contratual configurado, é
ato lícito
, incapaz de gerar pretensão indenizatória.

A reconvenção, portanto, foi corretamente julgada improcedente em todos os seus pedidos.

V. Dos honorários sucumbenciais recursais

Desprovido o recurso, é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho recursal desenvolvido pelo patrono do apelado, especialmente na apresentação de contrarrazões.

Majoro, pois, os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor do patrono do apelado,
de 10% para 12%
sobre o valor da condenação na ação principal, e, igualmente, de 10% para 12% sobre o valor da causa da reconvenção,
mantida a suspensão da exigibilidade
pela gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam prequestionados, para efeitos do art. 1.025 do CPC, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, na medida em que as questões a eles relativas foram enfrentadas no presente voto, à luz dos fatos e fundamentos deduzidos nos autos. A circunstância de o julgador não mencionar, expressamente, cada artigo suscitado não configura omissão, porquanto o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos citados, bastando que resolva, fundamentadamente, a controvérsia posta.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela apelante em favor do patrono do apelado,
de 10% para 12%
sobre o valor da condenação na ação principal e de 10% para 12% sobre o valor da causa da reconvenção, mantida a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026